Tribunal: TCU
Processo: 019.400/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FASE 2011.064, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "MAPEAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO OFERTADOS AOS ROMEIROS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE", visando contribuir para a qualificação dos empreendimentos hoteleiros e alimentícios (formais e informais) da cidade de Juazeiro do Norte/CE que atendem especialmente aos romeiros, realizando o mapeamento e traçando o perfil dos estabelecimentos da cidade. (no da TCE no sistema: 552/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10153/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil em desfavor da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin - ASTEF, bem como dos Srs. José de Paula Barros Neto e Jesualdo Pereira Farias, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FASE 2011/064 (peça 5), firmado entre o Banco do Nordeste e a ASTEF, tendo a Universidade Federal do Ceará como executora, e que tinha por objeto o "mapeamento e qualificação dos meios de hospedagem e alimentação ofertados aos romeiros na cidade de Juazeiro do Norte - CE"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 111 a 113) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 114); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 15/4/2014 (peça 17), data em que a prestação de contas final foi apresentada (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 23/3/2016 (peças 23 e 24), data do Ofício 2016-660-136 - notificação da ASTEF, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 29 da instrução, peça 111, p. 9/10), e atentando que o intervalo havido entre o Ofício 2016-660-136 - notificação da ASTEF, de 23/3/2016 (peças 23 e 24), e o Parecer sobre o Relatório Técnico Final, de 10/2/2020 (peça 26), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A., de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.400/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10), José de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX) e Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Jereissati de Araujo (8.175/OAB-CE), representando Associação Técnico Cientifica Eng. Paulo de Frontin; Rodrigo Jereissati de Araujo (8.175/OAB-CE), representando Jose de Paula Barros Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.